Tribunal: TJMT
Processo: 0000825-14.2007.8.11.0099
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000825-14.2007.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[HERBERTO MEIER - CPF: 132.849.839-53 (APELANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ZENO BIENSFELD - CPF: 401.195.139-00 (APELADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO), MARIO BLASIUS - CPF: 324.529.269-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCIMAR TEIXEIRA DE REZENDE - CPF: 692.580.741-49 (ADVOGADO), BIANCA MOTA DOS SANTOS - CPF: 053.007.671-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS – NECESSIDADE DE DISCUSSÃO EM VIA PRÓPRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse. O apelante alega cerceamento de defesa em razão da juntada de parecer técnico pelo apelado, sem oportunidade de manifestação, e sustenta a ocorrência de esbulho possessório sobre imóvel de sua propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação sobre documento apresentado pelo apelado; e (ii) analisar se restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a procedência da ação de reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento de primeiro grau não se fundamenta no parecer técnico juntado pelo apelado, mas sim no laudo pericial previamente elaborado, com participação de ambas as partes, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Para a procedência da ação possessória, o autor deve comprovar a posse anterior, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

O laudo pericial indica a inexistência de esbulho, apontando apenas a sobreposição da área litigiosa.

A sobreposição de áreas exige discussão em ação própria, voltada à definição da propriedade e à regularização documental dos imóveis, não podendo ser resolvida por meio de ação possessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Compete ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar a posse legítima, a turbação ou esbulho e a data do ato ilícito, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação dos requisitos indispensáveis à tutela possessória impede o deferimento da reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
HERBERTO MEIER
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu (Dra. Raiane Santos Arteman), que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0000825-14.2007.8.11.0099,
julgou improcedente
o seu pleito exordial, e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Irresignada, aduz a parte recorrente que:

- adquiriu junto à Juruena Empreendimentos de Colonização Ltda, lotes de terras localizados na Linha Vieira km 3,5, neste município de Cotriguaçú, e que o réu\agravado invadiu o seu lote e tomou posse em quatro (04) alqueires;

- não lhe foi dada oportunidade para se manifestar sobre os novos documentos, caracterizando cerceamento de defesa;

- desde 2006 vem sofrendo turbações e esbulhos em sua propriedade;

- exerce posse mansa e pacífica sobre a área, cumprindo com suas obrigações tributárias e mantendo as divisas demarcadas.

Nesses termos, requer a reforma da sentença, para que o apelo seja provido, a fim de reintegrá-la na posse do imóvel.

Contrarrazões no id. 181691665.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Inicialmente, no que se refere ao cerceamento de defesa, o autor\apelante alega que o réu\apelado, em petição de id. 103909224, de 14.11.2022, anexou Parecer Técnico elaborado por Engenheiro assistente (id. 181691658), com o fito de aprimorar sua defesa e, que em seguida, houve a prolação da sentença, sem ao menos oportunizar-lhe a sua prévia manifestação acerca do novo documento apresentado.

Ocorre, todavia, que o douto Julgador singular não se baseou nesse documento para fundamentar a sentença, mas sim no Laudo Pericial realizado em 15.05.2019 (id. 181690842, pág. 141/146), que teve a participação e conhecimento de ambas as partes.

Assim, rejeito a arguição de cerceamento de defesa.

No que tange ao mérito da questão, é inegável que o autor da ação não logrou êxito em comprovar o direito que alega. A análise minuciosa dos autos e das provas apresentadas não foram suficientes para demonstrar a existência dos requisitos necessários para a procedência do seu pedido.

Dessa forma, a fundamentação utilizada pelo autor para embasar suas alegações não se sustenta diante das evidências e argumentos apresentados pela parte contrária e pelas provas carreadas aos autos.

O referido laudo pericial (id. 181690842, pág. 141/146), em resposta à pergunta do autor\apelante, indicou que não foi possível identificar nenhum esbulho.

Além disso, asseverou que:

- não havia cerca nos limites da floresta, apenas na frente do lote, na margem da estrada;

- a distância medida dos lotes respeitava as larguras descritas nas matrículas e mapas da colonizadora;

- a área litigiosa sobrepõe o lote de propriedade do autor\apelante;

- a divisa estava implantada com um deslocamento de aproximadamente 222 metros para o sul, causando uma diminuição na área dos lotes.

O Oficial de Justiça, no cumprimento do mandado (id. 181690841, pág. 70), certificou que:

A ação de reintegração de posse, conforme o artigo 561 do CPC, é a medida adequada quando o possuidor é privado do bem que possui, por meio de esbulho.

No entanto, a parte autora não logrou êxito em comprovar os requisitos indispensáveis para a procedência da ação, elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Para a procedência de uma ação possessória, é necessário que a parte autora demonstre a sua posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse.

No caso em tela, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar todos esses requisitos, o que torna a ação possessória inadequada para a tutela do seu direito.

Dessa forma, resta evidente que a ação possessória proposta não se apresenta como a via adequada para a satisfação da pretensão deduzida.

A confirmação dessa conclusão se dá pelos elementos dos autos, que indicam a não ocorrência de esbulho, mas sim, questão registral, que envolve a regularização da documentação dos imóveis, circunstância que demanda discussão em foro apropriado, não sendo pertinente à presente ação possessória, tendo em vista a possibilidade de sobreposição de áreas.

Diante da possibilidade de sobreposição da área e da necessidade de determinar a extensão e delimitação adequada de cada área, faz-se necessária a proposição de uma ação judicial específica, uma vez que a discussão envolve a propriedade do imóvel.

Conclusão.

Com tais considerações, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial fixada anteriormente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, contudo, suspensa a sua exigibilidade, face à parte estar agraciada pela assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025